Tribunal: TJES
Processo: 5013195-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013195-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANDIR HENRIQUE VICENTE DIAS DA SILVA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO CAÇA-FANTASMA". ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Paciente preso preventivamente no âmbito da "Operação Caça-Fantasma", acusado de integrar organização criminosa e praticar tráfico de drogas. Habeas Corpus impetrado sob a alegação de excesso de prazo na custódia cautelar (superior a 2 anos e 5 meses) e ausência de justa causa para a acusação de tráfico, por não ter havido apreensão de entorpecentes em seu poder.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dilação temporal da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a notória complexidade da causa; e (ii) saber se a ausência de apreensão de substância entorpecente em poder do paciente descaracteriza a justa causa para a ação penal pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem dos prazos processuais não resulta de mera soma aritmética, devendo ser aferida sob o prisma do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto. A complexidade do feito, que apura a atuação de organização criminosa de grande porte, com pluralidade de réus e a necessidade de diligências complexas, justifica a dilação do prazo da instrução, não havendo que se falar em desídia do aparato judicial.

4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional. A ausência de apreensão da droga não afasta, por si só, a materialidade do crime de tráfico, delito de tipo misto alternativo que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova, como interceptações telefônicas e telemáticas, que indicam a participação do paciente na cadeia do narcotráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. Em ações penais de notória complexidade, que envolvem organização criminosa e múltiplos réus, a dilação dos prazos processuais é justificada pelo princípio da razoabilidade, não configurando excesso de prazo se o feito tramita de forma regular e sem inércia do Judiciário." "2. A ausência de apreensão de substância entorpecente não implica, necessariamente, a falta de justa causa para a persecução penal pelo crime de tráfico de drogas, cuja materialidade pode ser demonstrada por outros elementos probatórios idôneos, como interceptações telefônicas e telemáticas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 193.195/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 13/05/2025; STJ, AgRg no HC 911.553/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013195-94.2025.8.08.0000

PACIENTE: JANDIR HENRIQUE VICENTE DIAS DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID

15420710
) impetrado em favor de
JANDIR HENRIQUE VICENTE DIAS DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
10
ª
Vara
Criminal
de
Vitória
/ES,
no bojo da ação penal nº 0004157-42.2023.8.08.0024, oriunda da denominada “Operação Caça-Fantasma”.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 30 de março de 2023, ou seja, há mais de 2 anos e 5 meses, sem que a instrução criminal tenha sido finalizada, configurando excesso de prazo na custódia cautelar.

Sustenta, ainda, a ausência de justa causa para a persecução penal quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), ao argumento de que não houve apreensão de substâncias entorpecentes em poder do paciente. Afirma que a imputação se baseia unicamente em mensagens extraídas de aplicativo de celular, sem o devido respaldo pericial ou a apreensão física da droga, o que estaria em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o trancamento parcial da ação penal no que tange ao delito de tráfico de drogas, por ausência de justa causa. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações da autoridade coatora prestadas em ID nº 15461762.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15977378 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A defesa sustenta que o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, o que configuraria excesso de prazo.

Contudo, é cediço que a contagem dos prazos processuais não se perfaz por mera soma aritmética, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, trata-se de ação penal de notória complexidade, originada da “Operação Caça Fantasma”, que investiga organização criminosa de grande porte, com estrutura ordenada, divisão de tarefas e envolvimento de múltiplos agentes. A pluralidade de réus e a natureza dos delitos apurados – tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte de armas, entre outros – demandam a realização de diversas diligências, como interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados e o cumprimento de mandados de busca e apreensão, o que, naturalmente, prolonga a instrução processual.

Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o feito vem recebendo regular impulsionamento, com a realização de audiências de instrução e julgamento já iniciadas, não se vislumbrando qualquer desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário que justifique o relaxamento da prisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em casos de criminalidade complexa e organizada, a razoabilidade na dilação dos prazos processuais é admitida, desde que justificada por motivos idôneos e proporcional à complexidade da causa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "DOWNFALL". PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, no contexto da Operação "Downfall". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser revogada, em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa, ou se há fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a razoabilidade na dilação dos prazos processuais em casos complexos, especialmente quando envolvem organizações criminosas de atuação interestadual e uma pluralidade de réus, desde que devidamente justificada por motivos idôneos e proporcional à complexidade da causa. Nessas circunstâncias, a demora deixa de caracterizar excesso de prazo, mas sim a necessária adequação às peculiaridades do caso concreto.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n. 193.195/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Dessa forma, diante da magnitude da organização criminosa revelada, da pluralidade de ações penais conexas e da ausência de inércia estatal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A defesa argumenta, ainda, a inexistência de justa causa para a persecução penal pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que não houve apreensão de entorpecentes em poder do paciente.

Entretanto, a tese defensiva não merece prosperar.

O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva de punibilidade.

No caso dos autos, a denúncia descreve, de forma pormenorizada, a atuação do paciente na organização criminosa “Primeiro Comando de Vitória – PCV”, apontando sua participação ativa na aquisição e comercialização de drogas em grandes quantidades, bem como na função de gerente das lideranças custodiadas no sistema prisional.

A materialidade do delito de tráfico de drogas, embora não amparada pela apreensão direta da substância com o paciente, encontra suporte em outros elementos probatórios robustos colhidos durante a investigação, como as interceptações telefônicas e telemáticas, as mensagens trocadas por aplicativos e a apreensão de anotações contábeis do tráfico na residência do paciente.

Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, o delito de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Assim, a ausência de apreensão direta da droga com o paciente não impede, por si só, sua responsabilização penal quando outros elementos indicam sua participação na cadeia do tráfico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros meios de prova, além da apreensão de entorpecentes, desde que sejam suficientemente indicativos da prática delitiva.

Portanto, existindo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo regimental interposto por contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, alegando coação ilegal decorrente de condenação pelo crime de tráfico de drogas sem prova da materialidade, pois não houve apreensão de entorpecentes. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se há ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas diante da não apreensão de entorpecentes; e (II) estabelecer se é possível reexaminar o conjunto fático-probatório para aferir a prova da materialidade na via do habeas corpus. [...] O tribunal de origem, ao analisar o conjunto

probatório, verificou que a ausência de apreensão de drogas não afasta a materialidade do delito, uma vez que a condenação foi sustentada por outros elementos, como os relatos de investigação policial, depoimentos de testemunhas, movimentações financeiras suspeitas, e ligações do agravante com uma organização criminosa. A jurisprudência desta corte é firme no sentido de que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros meios de prova, além da apreensão de entorpecentes, desde que suficientemente indicativos da prática delitiva. A reanálise do conjunto fático-probatório para aferir a materialidade do delito é inviável na estreita via do habeas corpus, pois demanda revolvimento de provas. lV.Dispositivo e tesea gravo regimental desprovido.(STJ; AgRg-HC 911.553; Proc. 2024/0162098-3; CE; Rela Min. DanielaTeixeira; Julg. 24/09/2024
)

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.